Tribunal: TJMT
Processo: 1016715-43.2025.8.11.0002
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1016715-43.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[CRISTIANE BATISTA MARQUES - CPF: 997.860.441-34 (RECORRENTE), VITOR HUGO SILVA CAVALCANTE - CPF: 059.899.791-18 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA. PEDIDO CONTRAPOSTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento
a
recurso inominado, mantendo sentença que julgou improcedentes os pedidos de inexistência de débito e de danos morais, acolheu o pedido contraposto e reconheceu a litigância de má-fé da autora. A controvérsia originou-se da negativação do nome da autora, sob alegação de inexistência de vínculo contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há sete questões em discussão: (i) saber se há vínculo contratual entre as partes; (
ii
) saber se o débito é legítimo; (
iii
) saber se houve falha na notificação prévia à negativação; (
iv
) saber se estão presentes os pressupostos para indenização por dano moral; (v) saber se a parte autora agiu com má-fé; (vi) saber se é
admissível
pedido contraposto por pessoa jurídica nos Juizados Especiais; e (
vii
) saber se a aplicação da taxa SELIC como índice de atualização é adequada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A existência do vínculo contratual e a legitimidade do débito foram comprovadas por meio de documentos, como ordem de serviço assinada, ficha cadastral e histórico de consumo.

A responsabilidade pela notificação do devedor antes da negativação é do órgão mantenedor, nos termos da Súmula 359 do STJ.

Não se configura dano moral em razão da inscrição em cadastro de inadimplentes quando há débito legítimo e conduta regular do credor, conforme Súmula 385 do STJ.

A autora agiu com má-fé ao negar fatos comprovados e tentar induzir o juízo a erro, nos termos do art. 80, II, do CPC.

É admissível o pedido contraposto por pessoa jurídica nos Juizados Especiais, desde que fundado nos mesmos fatos da demanda e sem complexidade.

Correta a fixação dos encargos sucumbenciais e a aplicação da taxa SELIC desde o vencimento do débito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. Não se configura o dano moral pela inscrição em cadastros de inadimplentes quando preexistente legítima inscrição ou quando o débito é comprovadamente devido e a conduta do credor se deu no exercício regular de um direito. 2. A reiteração de alegações que alteram a verdade dos fatos, com o intuito de obter vantagem indevida, configura litigância de má-fé, passível de sanção
pecuniária.”

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Cuida-se de Agravo Interno (ID 329133363) interposto por CRISTIANE BATISTA MARQUES contra a decisão monocrática (ID 324619867), proferida por este egrégio Relator, que conheceu do Recurso Inominado interposto pela ora agravante, mas, no mérito, negou-lhe provimento, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau (ID 324538946 e 324538947).

A origem da presente demanda remonta à propositura de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/
c
Indenização por Danos Morais (ID 324538931), na qual CRISTIANE BATISTA MARQUES alegou que seu nome foi indevidamente inscrito nos órgãos de proteção ao crédito pela ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. em virtude de um suposto débito no valor de R$ 245,59 (duzentos e quarenta e cinco reais e cinquenta e nove centavos), referente a um contrato que afirmava desconhecer. Em sua exordial, a autora buscou a declaração de inexistência do débito, a exclusão de seu nome dos cadastros restritivos e a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 8.000,00 (oito mil reais), aduzindo a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova.

Devidamente citada, a ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. apresentou Contestação (ID 324538938), na qual, além de arguir preliminares relacionadas à suposta litigância predatória por parte do patrono da autora e à irregularidade documental, defendeu a regularidade do débito e da negativação, sustentando que a autora era titular da unidade consumidora de número 6/41557877 e que o débito questionado era legítimo e decorrente do consumo de energia. A ré comprovou a existência de vínculo contratual por meio de ordem de serviço assinada pela própria autora (ID 324538941 - Pág. 1), ficha cadastral da unidade consumidora (ID 324538939 - Pág. 1) e histórico de pagamentos parciais (ID 324538940), além de um contrato de locação do imóvel (ID 324538941 - Pág. 3) que a vinculava ao endereço da unidade consumidora e a obrigava à transferência de titularidade da conta de energia. Argumentou, ainda, a ausência de danos morais, face à legalidade da cobrança e à preexistência de outras negativações em nome da autora (ID 324538942 - Pág. 1-3; ID 324538943 - Pág. 1), conforme Súmula no 385 do Superior Tribunal de Justiça. Por fim, postulou a condenação da autora por litigância de má-fé e formulou pedido contraposto para a cobrança do valor de R$ 245,59 (duzentos e quarenta e cinco reais e cinquenta e nove centavos) (ID 324538938 - Pág. 37).

A parte autora apresentou Impugnação à Contestação (ID 324538945), reiterando suas alegações iniciais, impugnando as provas apresentadas pela ré como unilaterais e questionando a competência do Juizado Especial para a análise do caso devido à complexidade da matéria (necessidade de perícia em assinatura), além de argumentar a impossibilidade de pedido contraposto por pessoa jurídica no âmbito dos Juizados Especiais.

A sentença de primeiro grau (ID 324538946 e 324538947), proferida em 21/08/2025 pela Juíza Leiga
Tathyane
G. M. Kato e homologada pela Juíza de Direito Viviane Brito Rebello, rejeitou as preliminares arguidas pela ré quanto à litigância predatória como causa de extinção do feito sem resolução de mérito, mas reconheceu a litigância de má-fé da autora. No mérito, julgou improcedentes os pedidos da petição inicial, reconhecendo a regularidade do débito e da negativação. Adicionalmente, condenou a autora ao pagamento de multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor corrigido da causa, custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, em razão da litigância de má-fé. Homologou, ainda, o pedido contraposto, condenando a autora ao pagamento de R$ 245,59 (duzentos e quarenta e cinco reais e cinquenta e nove centavos), com correção monetária e juros de mora pela taxa SELIC a partir do vencimento do débito em 4 de março de 2024.

Irresignada
, a autora interpôs Recurso Inominado (ID 324538948) em 05/09/2025, buscando a reforma integral da sentença. Em suas razões, reiterou a inexistência do débito e do vínculo contratual, a unilateralidade das provas da ré, a ausência de má-fé de sua parte, a impossibilidade de pedido contraposto
por pessoa jurídica, e a existência de danos morais in
re

ipsa
, invocando a Súmula no 22 da Turma Recursal do Estado de Mato Grosso e a Súmula no 54 do Superior Tribunal de Justiça. Postulou, também, a condenação da ré em honorários advocatícios e o pré-questionamento de dispositivos constitucionais.

O Recurso Inominado foi recebido em seu efeito meramente devolutivo, e foi concedida a justiça gratuita à recorrente (ID 324538949 e 324539350). A ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. apresentou Contrarrazões (ID 324539351), reforçando todos os argumentos contidos na contestação, especialmente no que tange à comprovação do débito, à litigância de má-fé da autora e à aplicabilidade da Súmula no 385 do Superior Tribunal de Justiça, face às preexistentes negativações em nome da recorrente.

Por meio da decisão monocrática (ID 324619867), datada de 27/10/2025, este Relator conheceu do Recurso Inominado, mas negou-lhe provimento, mantendo na íntegra a sentença de primeiro grau, inclusive a condenação da recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, com a ressalva da suspensão da execução em razão da justiça gratuita concedida.

Inconformada com a decisão monocrática, a parte autora, CRISTIANE BATISTA MARQUES, interpôs o presente Agravo Interno (ID 329133363), em 13/11/2025, reiterando a argumentação de que a decisão monocrática se fundamentou em provas unilaterais da agravada, que não há vínculo contratual, que a agravada praticou atos ilícitos e que há direito a danos morais. A agravante pleiteia o juízo de retratação por parte do Relator ou o encaminhamento do recurso para julgamento colegiado.

É o relatório. Decido.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares.

O agravo interno é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido. No entanto, não merece provimento.

Da Alegação de Inexistência de Vínculo Contratual e de Débito

O cerne da insurgência da agravante reside na persistente alegação de que jamais manteve qualquer vínculo contratual com a ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., desconhecendo, por conseguinte, o débito que ensejou a negativação de seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito. Contudo, uma análise pormenorizada do conjunto probatório acostado aos autos revela que tal assertiva não se coaduna com a realidade fática e jurídica do caso.

A agravada apresentou farta documentação que, em seu conjunto, estabelece de forma inequívoca a relação jurídica entre as partes e a legitimidade da dívida. Primeiramente, destaco a "Ordem de Serviço" (OS) de número 145284366 (ID 324538941 - Pág. 1), datada de 08/08/2023, cujo serviço descrito é "TRANSFERIR TITULARIDADE PARA UC COM DÉBITO". No corpo deste documento, consta o nome da agravante, CRISTIANE BATISTA MARQUES, e, crucialmente, uma observação que anota: "CRISTIANE BATISTA MARQUES APRESENTOU DOCUMENTO COM FOTO E CONTRATO DE LOCAÇÃO. CIENTE QUANTO A PRIMEIRA FAT AJ GERADA ATÉ COM 47 DIAS. ATD. VANESSA". Tal registro, que inclusive ostenta assinatura, demonstra a participação ativa da agravante na formalização da titularidade da unidade consumidora. Ademais, o próprio "Contrato de Locação de Imóvel Urbano" (ID 324538941 - Pág. 3) comprova que a agravante, na condição de
LOCATÁRIO(
a), firmou instrumento contratual com ELZA MENEZES DE OLIVEIRA, referente a um imóvel situado na "Quadra. Lote Casa Bairro Jardim Costa Verde, Cidade de Várzea Grande MT", cujo endereço se alinha com os dados da unidade consumidora em questão. A cláusula quarta do referido contrato de locação estabelece expressamente a responsabilidade do LOCATÁRIO em realizar a transferência da conta de consumo de energia para seu nome junto à empresa fornecedora, em um prazo máximo de quinze dias, o que corrobora a ciência e anuência da agravante com as obrigações relativas ao fornecimento de energia no local.

Ademais, a "Ficha Cadastral da UC" (ID 324538939 - Pág. 1) demonstra que CRISTIANE BATISTA MARQUES é a titular da Unidade Consumidora no 4155787-7, com informações de CPF condizentes com os documentos pessoais da agravante (CPF 997.860.441-34). O "Histórico de Contas Arrecadadas" (ID 324538940 - Pág. 1) evidencia que, para esta unidade consumidora, houve uma série de pagamentos efetuados pela agravante, muitos deles "
Pg
Fora Prazo", em períodos que se estendem de fevereiro de 2024 a fevereiro de 2023. A existência de pagamentos reiterados, ainda que parciais ou com atraso, referentes a uma unidade consumidora que a agravante alega desconhecer, é uma contradição insuperável e retira qualquer verossimilhança à sua tese de inexistência de vínculo ou de fraude. Terceiros de má-fé, que supostamente utilizariam dados alheios para contrair dívidas, não teriam o interesse em manter a adimplência
de
qualquer serviço fraudado.

A própria "Petição Inicial" da agravante (ID 324538931 - Pág. 3) menciona que a negativação foi inserida pela agravada em virtude de um suposto débito contraído no valor de R$ 245,59 (duzentos e quarenta e cinco reais e cinquenta e nove centavos) com data de inclusão indevida em 28/04/2024. Este débito encontra-se devidamente registrado no extrato do SPC (ID 324538943 - Pág. 1), associado ao contrato no 0007185298202402, e é o mesmo valor apontado no "Histórico de Contas Arrecadadas" (ID 324538940 - Pág. 1) como "Pendente".

É importante sublinhar que a responsabilidade do consumidor pela unidade de consumo está claramente delineada na regulamentação da ANEEL. A Resolução ANEEL no 1.000/2021, em seu artigo 8o, inciso I, estabelece que o consumidor e demais usuários devem "manter os dados cadastrais atualizados junto à distribuidora e solicitar, quando for o caso, a alteração da titularidade e da atividade exercida, ou o encerramento contratual". Do mesmo modo, o artigo 140, inciso I, da mesma Resolução dispõe que o encerramento do vínculo contratual ocorre pela "solicitação do consumidor e demais usuários". No caso, a documentação apresentada demonstra que a agravante não apenas solicitou a transferência de titularidade para a unidade consumidora em questão (ID 324538941 - Pág. 1), como também era a responsável legal e contratual por ela, sendo seu ônus providenciar as devidas atualizações cadastrais ou o encerramento do contrato caso não mais residisse no local ou não fosse mais responsável pelo consumo.

Diante de todos esses elementos, forçoso concluir que a tese de inexistência de vínculo contratual e de débito é totalmente infundada. A relação jurídica entre as partes e a legitimidade da dívida estão sobejamente comprovadas pelos documentos acostados, que demonstram a titularidade da unidade consumidora pela agravante, sua ciência e anuência com as obrigações decorrentes do fornecimento de energia e a efetiva utilização do serviço.

Da Validade das Provas Documentais Apresentadas pela Agravada

A agravante insiste na tese de que os documentos apresentados pela ENERGISA são "unilaterais" e, portanto, desprovidos de valor probatório, notadamente as "telas sistêmicas" (ID 324538945 - Pág. 5). No entanto, tal argumentação não se sustenta diante da realidade probatória e da jurisprudência consolidada.

Conforme exaustivamente demonstrado pela agravada em sua defesa e contrarrazões, e ratificado pela sentença e pela decisão monocrática, o sistema de gestão de serviços da
Energisa
possui certificação pela Norma NBR ISO 9001, por meio da Fundação Carlos Alberto Vanzolini, e certificação pelo BUREAU VERITAS, com base nas diretrizes da ABNT NBR ISO 10002-2005 (ID 324538938 - Pág. 21). Além disso, a confiabilidade e autenticidade de seu sistema são auditadas pela ANEEL, adequando-se às normas técnicas da agência reguladora, em especial as previsões contidas no PRODIST MÓDULO 9, anexo à Resolução no 1.000/2021 da ANEEL. Tais certificações e auditorias conferem aos documentos sistêmicos da empresa uma presunção de veracidade e confiabilidade que não pode ser afastada por meras alegações de unilateralidade.

Mais do que isso, os documentos que fundamentam a conclusão sobre o vínculo e o débito não se restringem a simples "telas sistêmicas". Incluem-se a Ordem de Serviço assinada pela própria agravante (ID 324538941 - Pág. 1), o Contrato de Locação também assinado pela agravante (ID 324538941 - Pág. 3) e os registros de pagamentos efetuados por ela (ID 324538940 - Pág. 1). Estes não são documentos produzidos
unilateralmente no sentido pejorativo que a agravante tenta imprimir, mas sim registros de atos e fatos jurídicos em que a própria agravante teve participação direta e inequívoca.

Ademais, é pertinente destacar que a jurisprudência pátria tem evoluído no sentido de admitir a validade de documentos eletrônicos e sistêmicos, especialmente quando corroborados por outros elementos de prova e quando a parte contrária não apresenta qualquer evidência de falsidade ou adulteração. O Enunciado no 32 do Grupo de Câmaras de Direito Civil do E. Tribunal de Justiça de Santa Catarina, citado pela agravada (ID 324538938 - Pág. 22), corrobora este entendimento ao prever que "O documento interno produzido pela concessionária de energia elétrica em conformidade com as normativas da ANEEL é considerado início de prova da regularidade na prestação de serviço de fornecimento de energia elétrica e transfere à seguradora sub-rogada nos direitos do consumidor o ônus de demonstrar a falha alegada e ou eventual divergência nos registros". Embora não vincule diretamente esta Turma Recursal, tal enunciado reflete uma tendência jurisprudencial de reconhecimento da validade probatória de documentos sistêmicos de concessionárias de serviços públicos, quando respaldados por conformidade regulatória.

A agravante, por sua vez, não trouxe qualquer elemento concreto que demonstre a falsidade dos documentos apresentados pela agravada ou qualquer indício de adulteração. Limitou-se a impugnações genéricas, sem apresentar provas que pudessem desconstituir os fatos alegados pela ré. A ausência de comprovação da falsidade ou da má-fé na produção desses documentos reforça a sua validade e a correção da análise realizada pelo Juízo de primeiro grau e mantida pela decisão monocrática.

Da Notificação de Inscrição em Cadastros de Inadimplentes

Outro ponto de irresignação da agravante diz respeito à alegada ausência de notificação por parte da
Energisa
sobre a inclusão de seu nome nos cadastros de inadimplentes, argumentando que tal omissão configuraria ato ilícito da empresa (ID 324538945 - Pág. 4).

Contudo, este argumento não encontra respaldo no entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, bem como na jurisprudência desta Turma Recursal. A Súmula no 359 do Superior Tribunal de Justiça é clara ao estabelecer que "Cabe ao órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito a notificação do devedor antes de proceder à inscrição".

Portanto, a responsabilidade pela notificação prévia do consumidor acerca da inclusão de seu nome em cadastros de restrição creditícia é exclusiva dos órgãos arquivistas (SERASA, SPC,
SCPC, etc.
), e não da empresa credora que solicita a inscrição. A
Energisa
, ao solicitar a negativação de um débito legítimo e não adimplido, agiu dentro do exercício regular de seu direito. A ausência de notificação por parte da concessionária, portanto, não configura ato ilícito que enseje o dever de indenizar ou que invalide a inscrição,
a qual, repita-se, é de incumbência do órgão de proteção ao crédito. A decisão monocrática, ao ratificar a sentença de primeiro grau, aplicou corretamente este entendimento.

Dos Danos Morais

A pretensão da agravante à indenização por danos morais é consequência lógica de suas alegações de inexistência de débito e de indevida negativação. Todavia, uma vez afastadas essas premissas, a conclusão acerca da improcedência do pedido de danos morais é medida que se impõe.

Como amplamente fundamentado nos tópicos anteriores, o vínculo contratual entre a agravante e a agravada foi devidamente comprovado, assim como a legitimidade do débito que ensejou a inscrição nos órgãos de proteção ao crédito. Diante da existência de uma dívida legítima e do inadimplemento por parte da consumidora, a atitude da concessionária em promover a negativação de seu nome constitui exercício regular de um direito reconhecido em lei, nos termos do artigo 188, inciso I, do Código Civil, e do artigo 43 da Lei no 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor).

A responsabilidade civil, para configurar o dever de indenizar, exige a comprovação de um ato ilícito,
do
dano e do nexo de causalidade entre a conduta e o prejuízo. No presente caso, inexiste ato ilícito por parte da agravada, pois sua conduta está amparada no exercício regular de um direito. Consequentemente, não há que se falar em dano moral a ser reparado, uma vez que a inscrição do nome da agravante nos cadastros de inadimplentes decorreu de sua própria inércia em adimplir com as obrigações contratualmente assumidas.

Além disso, e de forma ainda mais contundente, os autos revelam a existência de diversas outras anotações preexistentes e legítimas em nome da agravante nos órgãos de proteção ao crédito, anteriores àquela promovida pela
Energisa
. O documento de "Consulta e Exclusão de Dívidas Serasa
Sisconvem
" (ID 324538943 - Pág. 1) e o histórico de negativações do SCPC (ID 324538942 - Pág. 1-3) demonstram a existência de múltiplos débitos vencidos e não pagos, com datas de inclusão que antecedem a negativação em questão. Por exemplo, débitos junto à TELEFONICA BRASIL S/A/MOVEL desde 26/12/2018, CLUB MAIS ADMNISTRADORA DE CARTO desde 10/09/2021, PGE MT / IPVA E LICENCIAMENTO desde 30/05/2018 e CAIXA ECONOMICA FEDERAL desde 28/08/2022 (ID 324538942 - Pág. 1).

A Súmula no 385 do Superior Tribunal de Justiça é peremptória ao dispor que "Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento". Este entendimento visa evitar o enriquecimento sem causa e reconhece que, se o consumidor já possui outras restrições legítimas em seu nome, a inclusão de mais uma, ainda que se mostre irregular por alguma falha formal da empresa credora (o que não é o caso aqui, dada a
legitimidade do débito), não lhe causará um abalo moral adicional, pois sua reputação creditícia já se encontrava comprometida.

Assim, tanto pela legitimidade do débito e do exercício regular de direito da agravada, quanto pela preexistência de outras negativações legítimas em nome da agravante, não se configura o dever de indenizar por danos morais. A Súmula no 22 da Turma Recursal do Estado de Mato Grosso, invocada pela agravante, que estabelece a presunção de dano moral na negativação indevida, não se aplica ao presente caso, haja vista que a negativação ora discutida não se revelou indevida, mas sim legítima e amparada em débito real e não pago, além da existência de restrições anteriores.

Da Litigância de Má-Fé da Agravante

A sentença de primeiro grau, mantida pela decisão monocrática, reconheceu a litigância de má-fé da agravante e a condenou ao pagamento de multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor corrigido da causa, custas processuais e honorários advocatícios (ID 324538946 - Pág. 5-6). A agravante, no Agravo Interno (ID 329133363), insurge-se contra tal condenação, alegando que apenas exerceu seu direito constitucional de acesso à justiça.

Não obstante a garantia constitucional do acesso à justiça, este direito não pode ser desvirtuado ou exercido de forma abusiva. A litigância de má-fé é instituto processual que visa coibir condutas desleais e temerárias, que deturpam a boa-fé objetiva e os deveres de lealdade e probidade processual. O artigo 80 do Código de Processo Civil elenca as condutas consideradas litigância de má-fé, dentre as quais se destaca: "II - alterar a verdade dos fatos".

No caso concreto, a agravante, mesmo diante de documentos robustos e inequívocos que comprovam sua titularidade sobre a unidade consumidora (ID 324538939 - Pág. 1), sua participação na transferência de titularidade (ID 324538941 - Pág. 1), a existência de contrato de locação em que assume a responsabilidade pelas contas de consumo (ID 324538941 - Pág. 3) e, mais ainda, a realização de diversos pagamentos parciais para a suposta dívida que alegava desconhecer (ID 324538940 - Pág. 1), persistiu em negar a existência de qualquer vínculo contratual ou débito.

Tal comportamento, de fato, demonstra uma alteração da verdade dos fatos e uma tentativa de induzir o Poder Judiciário a erro, buscando obter vantagem indevida, qual seja, a declaração de inexistência de um débito legítimo e a condenação da empresa credora ao pagamento de danos morais. Esta postura não se confunde com o mero exercício do direito de defesa ou de acesso à justiça, mas sim configura um abuso desse direito.

A jurisprudência desta Turma Recursal é firme em reconhecer a litigância de má-fé em casos análogos.

Dessa forma, a condenação da agravante por litigância de má-fé, com a aplicação da multa e dos encargos sucumbenciais, está em consonância com o ordenamento jurídico e visa reprimir condutas que tumultuam o andamento processual e desrespeitam a dignidade da justiça. A decisão monocrática, ao manter esta condenação, agiu com a devida propriedade.

Da Possibilidade de Pedido Contraposto por Pessoa Jurídica no Juizado Especial

A agravante, em seu Recurso Inominado (ID 324538948 - Pág. 7-8), argumentou a impossibilidade de formulação de pedido contraposto por pessoa jurídica no âmbito dos Juizados Especiais, citando doutrina e jurisprudência que restringiriam essa faculdade.

Todavia, a Lei no 9.099/95, em seu artigo 31, de forma expressa, permite ao réu, na contestação, formular pedido em seu favor, desde que fundado nos mesmos fatos que constituem objeto da controvérsia e dentro dos limites de valor da alçada dos Juizados Especiais. O Enunciado no 31 do FONAJE ("É admissível pedido contraposto no caso de ser a parte ré pessoa jurídica") elucida que a vedação de a pessoa jurídica figurar como autora nos Juizados Especiais (art. 8o, § 1o, da Lei no 9.099/95) não se estende à sua posição de ré, que pode, sim, formular pedido contraposto, desde que cumpridos os requisitos legais.

No presente caso, o pedido contraposto formulado pela
Energisa
visou à cobrança do débito de R$ 245,59 (duzentos e quarenta e cinco reais e cinquenta e nove centavos) (ID 324538938 - Pág. 37), valor que se insere nos limites de alçada do Juizado Especial e cuja pretensão se baseia precisamente nos mesmos fatos discutidos na ação principal, ou seja, a existência e legitimidade do débito de energia elétrica. A simplicidade da matéria e o valor envolvido não denotam complexidade incompatível com o rito sumaríssimo.

Portanto, a decisão monocrática, ao ratificar a sentença de primeiro grau que acolheu o pedido contraposto (ID 324538946 - Pág. 6), aplicou corretamente a legislação e o entendimento predominante sobre a matéria no âmbito dos Juizados Especiais, não merecendo qualquer reforma.

Da Condenação em Custas e Honorários Advocatícios

A agravante pleiteia a reforma da condenação em custas e honorários advocatícios (ID 329133363 - Pág. 2), alegando ausência de má-fé. Contudo, como exaustivamente demonstrado no tópico E deste voto, a litigância de má-fé da agravante restou configurada.

A condenação em custas processuais e honorários advocatícios, nos moldes do artigo 55, caput, e parágrafo único, da Lei no 9.099/95, bem como nos artigos 80 e 81 do Código de Processo Civil, é a justa consequência para a parte que litiga com má-fé. O Enunciado no 136 do FONAJE, citado pela agravada (ID 324538938 - Pág. 11), reforça que "O reconhecimento da litigância de má-fé poderá implicar em condenação
ao pagamento de custas, honorários de advogado, multa e indenização nos termos dos artigos 55, caput, da lei 9.099/95 e 18 do Código de Processo Civil".

Embora a agravante seja beneficiária da justiça gratuita, o artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil estabelece que a exigibilidade de tais verbas fica suspensa, podendo ser executada se, nos cinco anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão do benefício. Importa ressaltar que a condição de hipossuficiência não pode servir como salvaguarda para a prática de atos atentatórios à lealdade processual,
conforme Enunciado
no 114 do FONAJE ("A gratuidade da justiça não abrange o valor devido em condenação por litigância de má-fé").

Desta feita, a condenação imposta na sentença de primeiro grau e mantida pela decisão monocrática se mostra adequada e necessária para coibir a má-fé processual, preservando a integridade do processo e a seriedade da atividade jurisdicional. Não há, portanto, que se falar em reforma neste particular.

Da Taxa Selic como Indexador de Correção Monetária e Juros de Mora

Por fim, a agravante questiona, de forma oblíqua, a aplicação dos juros de mora e correção monetária a partir do evento danoso, conforme Súmula no 54 do Superior Tribunal de Justiça (ID 324538948 - Pág. 10), bem como a taxa SELIC fixada pela sentença (ID 324538946 - Pág. 6).

É importante esclarecer que a Súmula no 54 do STJ se aplica aos casos de responsabilidade extracontratual, em que o dano moral decorre diretamente do ato ilícito. No presente feito, uma vez afastada a ocorrência de ato ilícito por parte da agravada e reconhecida a legitimidade do débito, não há que se aplicar tal súmula para fins de indenização por danos morais, que foi improcedente.

Quanto ao pedido contraposto, a sentença de primeiro grau, ao condenar a agravante ao pagamento de R$ 245,59 (duzentos e quarenta e cinco reais e cinquenta e nove centavos), fixou a correção monetária e os juros de mora, indexados pela taxa SELIC, conforme artigo 406, § 1o, do Código Civil, a
partir do vencimento do débito.

A aplicação da taxa SELIC para correção monetária e juros de mora é amplamente reconhecida na jurisprudência pátria, que, após a entrada em vigor do Código Civil de 2002, passou a adotar essa taxa como indexador único para ambas as finalidades, a partir da citação em responsabilidade contratual ou do evento danoso em responsabilidade extracontratual. No caso do pedido contraposto, que se trata de uma dívida contratual líquida e certa, o termo inicial da correção monetária e dos juros de mora é o vencimento da obrigação, e a taxa SELIC é o índice adequado a partir da sua exigibilidade. A decisão monocrática, ao ratificar a sentença neste ponto, agiu com acerto.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter inalterados os termos da decisão monocrática.

Diante do caráter protelatório do recurso, aplico a multa prevista no artigo 1021, § 4o do CPC, de 5%
(cinco por cento)
sobre o valor atualizado da causa (pelo INPC como início a data da distribuição da ação) sem gratuidade desta multa, ficando a interposição de qualquer recurso condicionado ao depósito do respectivo valor.

Condeno a
parte
recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3o, do CPC.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2026